Tribunal: TJDFT
Processo: 0718061-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. LEIS N. 7.357/1985 E N. 8.088/1990. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL. ENDOSSO EM PRETO. IDENTIFICAÇÃO DO ENDOSSANTE. ASSINATURA POSTERIOR. CONDIÇÃO DE VALIDADE. AUSÊNCIA. INSEGURANÇA QUANTO A TRANSMISSÃO DA CÁRTULA. INEXIBIILIDADE DO CRÉDITO PELO PORTADOR.
1. A exigência do endosso em preto, com a aposição de assinatura do endossante (aquele que transmite o título), é condição de validade por ser a forma nominal de identificação do transmitente do valor descrito no cheque para seu beneficiário (endossatário). Caso assim não ocorra, o crédito descrito no título torna-se inexigível (art. 17 da Lei no 7.357/1985 e art. 19, §2o, da Lei 8.088/1990)
2. A cártula com uma assinatura no verso juntada com a apelação não é capaz de suprir a exigência descrita na origem, seja porque é superveniente ao desfecho processual, como pela maneira que foi realizada: após a sentença de extinção do processo e com uma assinatura referente à empresa endossante sem qualquer identificação do signatário. Nesta perspectiva, permanece a insegurança quanto à regularidade da transmissão do cheque, o que torna o crédito nele descrito inexigível pelo seu portador, parte apelante e endossatária.
3. Negou-se provimento ao recurso.